Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE. MULTA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, processo no. 0714352-22.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de suspensão dos efeitos do processo administrativo SEI no. 00113-00024439/2024-45 (suspensão de CNH).
2. O fato relevante. Sustenta o agravante que a suspensão do direito de dirigir foi determinada no processo administrativo SEI no. 00113-00024439/2024-45, por suposta infração ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, antes do julgamento da defesa prévia apresentada pelo agravante no processo administrativo SEI no. 00113-00019939/2024-65. Postula, inclusive liminarmente, a suspensão da tramitação do processo administrativo SEI no. 00113-00024439/2024-4, com a sustação dos efeitos de todos os atos praticados. Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a eventual nulidade da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extrai-se dos autos que houve instauração concomitante dos procedimentos administrativos para aplicação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir.
5. Conforme destacado pelo Juízo de origem, a instauração simultânea dos processos de multa e suspensão é válida, conforme Resolução CONTRAN no 723/2018, com redação dada pela Resolução no 844/2021. A finalidade da instauração concomitante é assegurar eficiência e agilidade na aplicação das penalidades, evitando duplicidade de esforços e a proliferação de recursos. A inclusão desse dispositivo pela Lei no 14.071/2020 buscou justamente aprimorar a eficiência do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir conferindo celeridade ao procedimento.
6. No caso, verifica-se que, embora não tenha sido acostada a resposta ao recurso do apelante no processo referente à aplicação da multa (processo SEI no. 00113-00019939/2024-65), o parecer de ID 78531792, pág. 23-26, emitido no processo SEI no. 00113-00024439/2024-45, no qual foi expedida notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, destaca sua aplicabilidade às duas manifestações defensivas, pois partilham os mesmos fundamentos, documentos e contexto fático. Assim, em sede de cognição sumária, não se observa qualquer irregularidade na atuação do DER
7. O aprofundamento acerca da regularidade ou não processo administrativo pertinente ao Auto de Infração constitui matéria de mérito a ser enfrentada no processo de origem, de modo que não se vislumbra, no contexto narrado, probabilidade do direito justificadora da suspensão liminar dos efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir.
8. E não havendo alteração do contexto jurídico, considerando ainda que os atos produzidos pelos órgãos de trânsito, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legitimidade, demandando produção probatória para sua desconstituição, deve ser mantido o entendimento adotado na decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
10. Sem honorários advocatícios (Súmula 41, da TUJ).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Resoluções CONTRAN no. 723/2018 e 844/2021; Lei no. 14.071/2020.